Tribunal: TCU
Processo: 025.197/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7919/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 025.197/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ágata Cristian Lompa dos Santos (CPF XXX.070.910-XX), Almerinda de Oliveira Bica (CPF XXX.026.350-XX), Bianca Edmara Cruz de Oliveira (CPF XXX.084.590-XX), Bianca Silveira Soares CPF (XXX.792.400-XX), Cristiano Kohler Silva (CPF XXX.101.300-XX), Dariane Marques Bisognin (CPF XXX.324.080-XX), Davi Charles Bortolini (CPF XXX.355.509-XX), Diogo Silva Climaco Sacramento (CPF XXX.178.240-XX), Elisete Maria Skibinski (CPF XXX.607.200-XX) e Fernanda Santos de Moraes (CPF XXX.175.020-XX). 1.3. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.